Tribunal: TJMT
Processo: 1024411-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024411-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONIC CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 013.814.691-83 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024411-04.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024411-04.2023.8.11.0002

Recorrente:
Monic Cristina de Ameida

Recorrida
:
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LAUDO OFICIAL QUE NÃO QUANTIFICA O GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A invalidez e o seu percentual deve ser comprovada pela parte autora por meio de laudo pericial, elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5.o, do artigo 5o da Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei n.o 11.945, de 2009.

Verifica-se, in casu, que o laudo médico oficial acostado aos autos não quantifica o grau da lesão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há necessidade de graduação da lesão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que alterou a referida Lei 6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma proporcional (Reclamação n.o 5427/MT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024411-04.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024411-04.2023.8.11.0002

Recorrente:
Monic Cristina de Ameida

Recorrida
:
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Monic Cristina de Ameida

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande -MT.

Sentença (Id.

202509241

):
reconheceu a
incompetência absoluta
deste juizado especial para processar e julgar o feito, e, por consequência,
julgou extinta a presente demanda
, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id.
202509242
):
defende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
202509243
):
defendeu a manutenção da sentença de origem

e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024411-04.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024411-04.2023.8.11.0002

Recorrente:
Monic Cristina de Ameida

Recorrida
:
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Monic Cristina de Ameida em face da Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
, na qual objetiva o pagamento referente ao seguro DPVAT.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a recorrente foi vítima de acidente automobilístico, todavia o laudo pericial juntado aos autos não especifica o grau de invalidez sofrido para fins de cálculo do valor da indenização

Desse modo, cinge-se a controvérsia sobre a competência deste juizado para análise de concessão de seguro DPVAT, por suposta invalidez permanente.

A invalidez permanente e o seu percentual devem ser comprovadas por meio de laudo pericial elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5.o, do art. 5.o da Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei n.o 11.945, de 2009, in verbis:

“§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, nas ações de DPVAT, há necessidade de graduação da lesão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que alterou a referida Lei 6.194/74, bem ainda que o pagamento deve ser feito de forma proporcional (Reclamação n.o 5427/MT).

Embora constem nos autos exames realizados no Hospital Municipal, em rede pública, estes, por si só não indicam a incapacidade e não quantificam o grau da lesão sofrida pela recorrida.

Dessa forma, a causa se mostra de maior complexidade, ensejando a realização de perícia médica.

A Constituição Federal, em seu artigo 5a, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Com efeito, a realização de perícia médica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem resolução de mérito, podendo a parte pleitear novamente o seu direito na Justiça Comum, inclusive com os benefícios da Justiça Gratuita.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO OFICIAL QUE NÃO QUANTIFICA O GRAU DA LESÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A invalidez permanente e o seu percentual deve ser comprovada pela parte autora por meio de laudo pericial, elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5.o, do art. 5o da Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei n.o 11.945, de 2009, não se admitindo o relatório emitido por médico particular para tal desiderato. 2. Ainda que fosse diferente, denota-se que o laudo médico oficial acostado aos autos não quantifica o grau da lesão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há necessidade de graduação da lesão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que alterou a referida Lei 6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma proporcional ( Reclamação n.o 5427/MT). 3. As causas que demandam prova pericial fogem à competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10378249220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023).”

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024